Tribunal: STF
Processo: Rcl 73338
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho na Ação Rescisória n. 0000332-40.2019.5.05.0000, pela qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 e contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Em 25.10.2018, transitou em julgado o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, no Processo n. 0000512-06.2017.5.05.0201, pelo qual reconhecida a competência da justiça trabalhista.



    Em 26.3.2019, a reclamante ajuizou a Ação Rescisória n. 0000332- 40.2019.5.05.0000. 



    Em 23.8.2021, o Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região julgou improcedente a ação rescisória (e-doc. 6).



    Contra essa decisão a reclamante interpôs recurso ordinário, julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos seguintes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 2015. PEDIDO DESCONSTITUTIVO FUNDADO NO ART. 966, V, DO CPC/2015. FUNASA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, NÃO DETENTOR DA ESTABILIDADE PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT. NULIDADE DA TRANSMUTAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 7.º, XXIX, 39 E 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA; 24 DO ADCT; 1.º E 243 DA LEI N.º 8.112/90; CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N.º 10 E À SÚMULA Nº 382 DO TST NÃO CONFIGURADAS. OFENSA A PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA NÃO CARACTERIZADA – PRECEDENTES. 



    1. Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada com fundamento no 
art. 966, V, do CPC de 2015, para desconstituir acórdão do TRT que declarou nula a transmutação do regime jurídico celetista para o estatutário relativamente à relação mantida com o réu. A alegação é de violação dos arts. 7º, XXIX, 39 e 97 da Constituição da República; 
24 do ADCT; 1º e 243 da Lei nº 8.112/90, contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 e à Súmula nº 382 do TST, e de ofensa a precedente de observância obrigatória extraído do julgamento da ArgInc 
nº 105100-93.1996.5.04.0018 pelo Pleno desta Corte. 



    2. A matéria em exame foi analisada em controle concentrado de constitucionalidade pelo STF no julgamento da ADI n.º 1.150/RS, que assentou a compatibilidade da transmutação de regime jurídico com a Constituição da República limitada aos empregados públicos estabilizados, isto é, admitidos anteriormente a 5/10/1983, nos termos do art. 19 do ADCT. 



    3. Conforme o quanto decidido pelo STF, este Tribunal Superior, no julgamento da ArgInc nº 105100-93.1996.5.04.0018, em composição plenária, firmou o entendimento de que é válida a transmutação automática de regime jurídico, do regime celetista para o estatutário, quanto ao servidor público estável na forma do art. 19 do ADCT, vedando, apenas, a possibilidade de transposição e investidura em cargo de provimento efetivo. 



    4. Fixadas essas balizas, extrai-se do processo matriz que o recorrido, reclamante na Reclamação Trabalhista originária, foi admitido aos quadros da recorrente em 1.º/2/1988, isto é, trata-se de servidor público celetista admitido antes da Carta de 1988, não estabilizado na forma do art. 19 do ADCT. 



    5. Diante dessa situação fática definida no feito primitivo, é forçoso concluir que o acórdão rescindendo, ao declarar nula a transmutação automática para o regime estatutário, decidiu conforme o entendimento pacificado pelo STF e pelo TST acerca da interpretação da regra encerrada no art. 243 da Lei nº 8.112/90, inexistindo, por conseguinte, ofensa aos arts. 39 da Constituição da República; 24 do ADCT e 1º e 243 da Lei n.º 8.112/90. 



    6. Da mesma forma, o acórdão rescindendo não incidiu em ofensa a precedente de observância obrigatória, pois há nítida hipótese de distinguishing a afastar a aplicação da ratio decidendi extraída do julgamento da ArgInc nº 105100-93.1996.5.04.0018 na espécie, visto que esta Corte Superior atestou de forma expressa a validade da transmutação de regime jurídico para o servidor celetista admitido antes da Constituição da República de 1988 detentor da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, situação que não se verifica no caso em exame. 



    7. Consequentemente, ao reputar inexistente a transmutação para o regime estatutário, mantendo a natureza celetista do vínculo empregatício entre as partes, não cabe falar em extinção do contrato nem em prescrição bienal, não havendo violação do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal e contrariedade à Súmula nº 382 desta Corte Superior. 



    8. Por fim, descabe falar em ofensa ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante nº 10, pois o caso, aqui, é de incidência da disposição contida no art. 949, parágrafo único, do CPC de 2015, visto que o TRT, no processo matriz, decidiu em consonância com o pronunciamento do STF sobre a questão. 



    9. Impõe-se, assim, a manutenção do acórdão recorrido, ante a inexistência das violações apontadas pela recorrente. Precedentes. 



    10. Recurso Ordinário conhecido e não provido” (e-doc. 13).



    Contra essa decisão a reclamante interpôs recurso extraordinário, inadmitido, pela incidência dos Temas 853 e 928. Interpôs agravo interno, desprovido (e-doc. 11). Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados (e-doc. 9). Não consta no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho interposição de nenhum outro recurso. 



    3. Contra a decisão do Tribunal Superior do Trabalho de desprovimento do recurso ordinário, a reclamante ajuíza a presente reclamação. 



    Afirma cuidar-se, “na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por servidor público estatutário em face da autarquia ré na qual pleiteou-se a declaração de nulidade da transmudação/conversão do regime jurídico de celetista para estatutário do empregado não estabilizado (a teor do art. 19 do ADCT), mesmo após o advento do art. 243 da Lei 8.112/1991, e o reconhecimento do direito à percepção do FGTS” (fls. 1-2).



    Explica que, “na Corte Superior Trabalhista, em decisão monocrática, foi reconhecido ao reclamante o direito aos depósitos fundiários a despeito de as partes manterem entre si vínculo estatutário desde o advento da Lei 8.112/90 – Regime Jurídico Único” (fl. 2).



    Acrescenta que “apresentou o competente agravo interno dirigido ao Tribunal Superior do Trabalho alegando violação patente ao art. 243 da Lei 
nº 8.112/90 e ao art. 39 da Constituição Federal tendo em vista a desconformidade do julgado com precedente fixado pela Excelsa Corte em sede de controle concentrado nos autos da ADI nº 3.395/DF, na medida em que a competência para o processamento e julgamento da causa é da Justiça Comum, não da Justiça do Trabalho” (fl. 2).



    Informa que “o órgão especial do TST negou provimento ao agravo interno”  (fl. 3).



    Argumenta que “o acórdão reclamado ofende decisão da Suprema Corte firmada em sede de controle concentrado nos autos da ADI 3395/DF, não se aplicando no caso os Temas 928 e 853 do STF, uma vez que se declarou a nulidade da transmudação do regime celetista para o regime estatutário de servidor público estabelecida pelo art. 243 da Lei nº 8.112/90” (fl. 3).



    Alega que, “não sendo acolhida a violação ao precedente firmado no controle concentrado, o entendimento esposado pelo Acórdão reclamado contraria o teor da Súmula Vinculante nº 10 do STF (RESERVA DE PLENÁRIO – 
Art. 97 da CF) ao deixar de aplicar o art. 243 da Lei nº 8.112/90, sem observar o quórum qualificado para declarar sua inconstitucionalidade” (fl. 3).



    Requer medida liminar “para suspender, imediatamente, o curso do processo em que proferida a decisão objeto desta reclamação, evitando-se a prolação de novas decisões por órgão judiciário absolutamente incompetente e com ofensa à reserva de plenário” (fl. 16).



    No mérito, pede “seja julgado procedente o pedido, diante da ofensa à autoridade dos precedentes obrigatórios do STF, citados na presente peça, anulando-se o acórdão proferido no processo nº 0000332-40.2019.5.05.0000 determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Comum, tendo em vista o que foi decidido na ADIn 3.395, ou caso, assim não se entenda, seja determinada a remessa dos autos ao órgão competente do Tribunal reclamado para a observância do rito previso no art. 97 da CF, nos termos da Súmula Vinculante nº 10 do STF” (fl. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao recurso ordinário, mantendo a decisão de improcedência da ação rescisória, a autoridade reclamada teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 e contrariado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. A reclamante busca a reapreciação de matéria objeto de decisão transitada em julgado, em 25.10.2018, no acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região nos autos do Processo 
nº 0000512-06.2017.5.05.0201. Ali se assentou a competência da Justiça trabalhista na espécie. 



    Prevalece a jurisprudência no sentido de ser incabível, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de ato transitado em julgado. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. ‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal (Súmula 734 do STF). 
2. Impossibilidade de utilização de reclamação como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 7.725-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJ 20.2.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABE EM RECLAMAÇÃO REDISCUTIR MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO, PARA A RESOLUÇÃO DE INCIDENTES NA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.271-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.12.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(Rcl n. 9.892-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 4.6.2012).



    8. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    9. A argumentação da reclamante revela a pretensão de 
aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 49.793-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5 º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl n. 2.090-AgR/MG, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 21.8.2009).



    Nesse sentido, em caso idêntico, a Reclamação n. 60.684, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 11.7.2023.



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora